Tribunal: CARF
Processo: 19515.002653/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002653/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
SERCOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.
FALTA
DE
ADESÃO
AO
PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in
natura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em reconhecer a
decadência até o período de 06/2003 (inclusive) e, no mérito, em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (relator), Wesley Rocha, Thiago Duca
Amoni e Fernanda Melo Leal, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002653/2008-17
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002653/2008-17

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente às contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes a contribuição dos
segurados empregados, período de 01/2003 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (Efls. 116 e sgts) constituem fatos geradores do
presente lançamento o fornecimento de vale-refeição sem inscrição da empresa no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, durante o período de 01/2003 a 12/2006 e também relativos
aos depósitos na conta bancária dos empregados a titulo "alimentação" e "transporte" em abril e
maio de 2006 sendo aferidos indiretamente através das Notas Fiscais/Faturas.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Como o recurso voluntário repete basicamente o conteúdo da impugnação, peço
vênia para transcrever o relatório da decisão de primeira instância que muito bem resumiu os
argumentos da autuada:
(...)
2.1. Ab initio afirma que houve entendimento equivocado da Fiscalização
afirmando que os pagamentos foram efetuados a trabalhadores que não são seus empregados e
a base de cálculo apurada pelas Notas Fiscais/Faturas pagas As cooperativas de trabalho,
concluindo que a Administração não tem poderes para desnaturar a relação jurídica e, assim, o
auto de infração não pode prosperar por absoluta falta de conteúdo jurídico.
2.2. Preliminarmente alega decadência parcial do crédito lançado relativamente
ao período de janeiro a junho de 2003, considerando que a lavratura ocorreu em 30/06/2003,
fundamentando seu entendimento no art. 173 do CTN e requerendo, independentemente do
exame do mérito, o afastamento da autuação relativa ao período de janeiro a junho/2003.
2.3. Também em preliminar sustenta a impossibilidade legal da caracterização da
relação de emprego pela via administrativa e, via de consequência, a ausência de
responsabilidade da contratante de serviços prestados em face do recolhimento das
contribuições objeto do presente.
2.4. Argumenta que pelo sistema normativo brasileiro as fiscalizações
administrativas não podem julgar relação empregatícia, cuja competência é exclusiva do
Judiciário, conforme art. 39 da CLT que transcreve.
2.5. Contesta a relação de emprego afirmada pela Fiscalização e informa que
"apesar da relação com um número grande de prestadores de serviço, através de empresas
contratadas, apenas cerca de quinhentas reclamações trabalhistas foram produzidas. Dessas
reclamações, como explicativamente provam os documentos inclusos, cerca de vinte por cento
(20%) foram julgadas improcedentes..." (item 8, fls. 69/70); em seguida acrescenta que "nas
decisões judiciais em que as relações empregatícias foram reconhecidas, a Impugnante está
sendo obrigada a efetuar...o recolhimento da contribuição empresarial previdenciária...(item 9,
fls. 70) concluindo que é competência exclusiva do Judiciário decidir sobre a existência — ou
não — de tais vínculos quando acionado, bem como determinar a incidência dos encargos
previdenciários e executar cobrança, do que depreende que a presente autuação não se justifica.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002653/2008-17

2.6. Acrescenta que a fiscalização não pode se antecipar nem substituir a
manifestação da vontade do interessado, reiterando que os encargos previdenciários estão
sendo pagos perante a Justiça, quando devidos.
2.7. Também alega que os trabalhadores desses contratos eram contribuintes
individuais e que era dever da fiscalização verificar, junto as empresas contratadas, o
cumprimento de deveres instrumentais, bem como o recolhimento das contribuições, não
podendo ser estendido à ora impugnante, a contratante, estas obrigações e que com a presente
autuação o Fisco está praticando bis in idem indevido, reiterando que a SERCOM cumpriu suas
obrigações tributárias.
2.8. Em conclusão, contestando o "aleatório valor", requer a nulidade do auto de
infração e, também, a produção das provas previstas no processo administrativo, especialmente
a pericial, a ser oportunamente especificada.
(...)
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Da Decadência
Inicialmente cumpre esclarecer que o presente lançamento contempla as
competências abrangidas no período de 01/2003 a 12/2006, com ciência do contribuinte ocorrida
em 01/07/2008 conforme consta nas efls. 126.
Embora o contribuinte sustenta a decadência com fulcro no art. 173, I do CTN,
entendo que no caso a decadência a ser aplicada é a do art. 150, § 4o do mesmo diploma legal.
Isto porque no Relatório de Documentos Apresentados, o auditor afirma que foram apresentadas
GPS de pagamentos em todas as competências. Portanto, houve antecipação de pagamento.
Note-se que este conselho já vem de algum tempo entendendo que os
recolhimentos não são analisados por rubricas e, em havendo recolhimentos, ainda que parciais,
estes se aproveitam para a aplicação do prazo quinquenal contado da data do fato gerador.
Desta forma, entendo que estão decaídos os levantamentos até 06/2003, inclusive.
Quanto aos depósitos na conta bancária dos empregados a titulo "alimentação" e
"transporte" em abril e maio de 2006, por estarem dentro do prazo decadencial acima
mencionado, não serão tratados separadamente nesta decisão.
Do fornecimento de vale-refeição sem inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT
A questão a ser resolvida agora resume-se em se definir se o vale refeição
fornecido pela empresa ao empregado equipara-se a alimentação in natura já definida pelos
tribunais superiores como não sujeita a incidência de impostos, tendo inclusive a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional proferido o Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em Despacho de 24/11/2011, que concluiu pela dispensa de apresentação de
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002653/2008-17

contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária.
Pois bem, os benefícios oferecidos pelo PAT não têm natureza salarial e podem
ser oferecidos como refeição no próprio local de trabalho, cestas de alimentação, vales ou cartões
(restaurante ou alimentação). Note-se que a única forma de fornecimento de alimentação não
aceita pelo próprio PAT é o fornecimento do benefício em pecúnia.
Em linhas gerais, o vale refeição/alimentação é um benefício concedido pela
empresa aos seus colaboradores para que eles possam comprar suas refeições. Com esse
pagamento, o colaborador pode se alimentar diariamente em restaurantes, padarias, lanchonetes e
em todos os estabelecimentos credenciados. Assim, equipara-se ao fornecimento de alimentação
in natura e a não incidência da contribuição previdenciária sobre a alimentação abarca todas as
distribuições/prestações in natura ou seja, que não em dinheiro, incluindo tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida através de vale refeição, mesmo sem a devida inscrição
no PAT.
Embora não seja uma unanimidade, este entendimento já vem sendo acolhido em
várias decisões deste conselho, tais como no Acórdão 2401-004.100 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária de 16 de fevereiro de 2016, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de suposta obscuridade
na apuração dos valores lançados e na fundamentação legal.
VALE ALIMENTAÇÃO OU VALER REFEIÇÃO SEM INSCRIÇÃO PAT.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALINHAMENTO COM
O PARECER PGFN/CRJ/No 2.117/2011. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que
não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou
prestação in natura. Assim, se a não incidência da contribuição previdenciária
sobre alimentação abarca todas as distribuições/prestações in natura ou seja, que
não em dinheiro , tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida
ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da
contribuição previdenciária, em razão da compreensão exposta no Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011. (GRIFEI)
JUROS/SELIC. MULTA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O sujeito passivo inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros
e a multa legalmente previstos.
Nos termos do enunciado no 4 de Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros de
mora com base na taxa SELIC para débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002653/2008-17

Ou ainda no recente Acórdão 9202-007.861 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
de 21 de maio de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 31/12/2006
VALE ALIMENTAÇÃO RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados, não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Não existe diferença entre a alimentação in natura e o fornecimento de
vale alimentação, quando este somente pode ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios.
Desta forma, também devem ser excluídos do levantamento os valores pagos
através de vale refeição.
Ante ao exposto voto no sentido de reconhecer a decadência parcial até 06/2003,
inclusive, e no mérito dar provimento ao recurso exonerando o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator exclusivamente na matéria relativa a não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de vale refeição/alimentação sem a inscrição no
PAT.
O artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o salário para efeitos de
contribuição previdenciária deve ser calculado pela totalidade de rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo ganhos habituais sob a forma de utilidades. Conforme disposto na
alínea c do parágrafo 9o do mesmo artigo 28, constam os programas de alimentação do
Ministério do Trabalho e Previdência Social:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002653/2008-17

Portanto, o auxílio-alimentação fornecido pela companhia (com valores incluídos
em vale/cartão) não satisfaz nenhuma das modalidades legais que autorizariam a sua exclusão do
salário de contribuição, mas as situações previstas no Decreto no 5, de 1991, que regulamentou a
Lei no 6.321, de 1976, como manter serviços próprios de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 para o caso, tem-se que
o mesmo faz referência a auxílio-alimentação in natura, o quer dizer, “alimentação fornecida
pela empresa”, ou seja, o pagamento do benefício feito por meio de vale refeição/alimentação, o
que não está abrangido pelo ato administrativo da PGFN.
Este é o entendimento da Camara Superior de Recursos Fiscais, que no
julgamento do 9202-008.210–CSRF / 2a Turma, teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar
a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação “in natura”.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital